Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos como estelionato, lavagem de dinheiro, falsificação e uso de documentos, receptação qualificada e crimes contra a ordem tributária. Prisão Preventiva. Fumus Comissi Delicti e Periculum Libertatis presentes. Paciente foragido. Conveniência da instrução criminal. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Writ admitido. Ordem denegada.